Tribunal: TJDFT
Processo: 0002253-44.1990.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0002253-44.1990.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: SINDICATO DOS FUNCIONARIOS INTEGRANTES DA CARREIRA DE AUDITORIA TRIBUTARIA DO DISTRITO FEDERAL - SINAFITE-DF EMBARGADO: SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Diante do trânsito em julgado do acórdão do STJ que rejeitou o EDcl no AgInt no AREsp no 2.179.068 (ID no 62657016), necessário cumprir o determinado no acórdão de ID no 18095806, para que “sejam refeitos os cálculos dos valores devidos a título de diferenças salariais até out/90, quando ocorreu a plena absorção do reajuste concedido, nos termos apontados pela contadoria judicial, com a consequente retificação do precatório questionado”. 2. Em razão da divergência dos valores apresentados pelas partes, encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para que refaça os cálculos dos valores devidos aos servidores substituídos pelo Sindicato, com a observância dos parâmetros apontados na manifestação técnica de ID no 11251003 (itens 35 e 36: cálculo das diferenças remuneratórias devidas mediante compensação do índice de 84,32% com os percentuais de reajustes específicos da categoria até a sua completa absorção, ocorrida em outubro/1990). 3. Publique-se. Brasília, DF, 30 de outubro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO